Tribunal: TJDFT
Processo: 0714153-81.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR. QUANTUM. REDIMENSIONAMENTO.
I – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.
II – Se do conjunto probatório emerge que o réu abordou a vítima de forma abrupta, pedindo dinheiro e diante da recusa desferiu dois golpes de faca contra ela, configura-se a prática de crime de latrocínio, cujo julgamento compete ao juízo criminal comum.
III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob motivação idônea.
IV – A pena pecuniária deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para estabelecer a pena privativa de liberdade, guardando com ela proporcionalidade.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.